Tribunal: TJDFT
Processo: 0753999-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753999-15.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. O executado agrava (id 67397270) da decisão da 4a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703661-68.2023.8.07.0001 - id. 218809983) que rejeitou sua impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a obrigação de fazer de restabelecer a conta do aplicativo whatsapp do agravado e indeferindo a conversão da obrigação em perdas e danos. Alega que já demonstrou exaustivamente que o reestabelecimento da conta no aplicativo de mensagens vinculadas ao número +55 (61) 99225- 0488 a impossibilidade de cumprir com a obrigação, pois a Facebook Brasil não tem ingerência no aplicativo. Afirma que, a despeito da operação societária realizada pelo Meta Platforms, Inc., nos Estados Unidos da América, em 2014, não há participação do Facebook Brasil. A WhatsApp LLC continua plenamente ativa como pessoa jurídica dotada de autonomia legal. registrada nos órgãos governamentais dos Estados Unidos, mais especificamente em Delaware, sem sede no Brasil, recebendo notificações no endereço 251 Little Falls Drive, Wilmington, DE, 19808. Sustenta que é impossível restabelecer as informações, visto que os dados não ficam armazenados, cabendo ao usuário do aplicativo realizar o backup. Argumenta com a necessidade de resolução da obrigação sem culpa, subsidiariamente, a conversão em perdas e danos e a impossibilidade de cumulação de perdas e danos com multa cominatória. Aponta perigo de dano na possibilidade de execução de penalidades. Requer o efeito suspensivo, até o trânsito em julgado do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão impugnada: (...) A obrigação de fazer consiste no restabelecimento do perfil do exequente no whatsapp business, referente ao terminal de celular n. (61)992250488. É certo que a impugnação é um mecanismo de defesa da parte devedora, sendo o momento em que deve comparecer em juízo e apontar a existência de algum vício na fase executiva, seja por vícios procedimentais, seja por vícios no objeto a ser satisfeito. Neste sentido o professor Araken de Assis esclarece: A finalidade defensiva e reativa da impugnação não lhe retira o que é essencial: o pedido de tutela jurídica do Estado, corrigindo os rumos da atividade executiva ou extinguindo a pretensão a executar. Insere-se, pois, uma pretensão (de oposição), cujo conteúdo variará da apresentação ao juiz de objeções processuais (execução ilegal) ou exceções e objeções substanciais (execução injusta), ampliando o objeto do processo. É certo que o executado reage à pretensão a executar; todavia, semelhante característica também avulta nos embargos e tal remédio veicula pretensão. (Manual de execução. 18a ed. rev, atual. e ampl.. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1643) Em suma, apesar de ser um mecanismo de defesa, é o instrumento processual criado para a parte ofertar resistência à pretensão satisfativa por meio de postulações. As alegações da executada possuem guarida, em tese, no art. 525, §1o, III, do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes: Art. 525. [...]. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; Conforme narrado, o devedor sustenta ser impossível exigir-lhe o cumprimento da obrigação de fazer, o que impede a exequibilidade do título judicial. Além disso, argui que não é possível restabelecer o conteúdo, sendo um ônus do exequente, na verdade, promover o backup dos dados, pois tais conteúdos não restam guardados no respectivo provedor. A sentença exequenda possui a seguinte parte dispositiva: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido e CONDENO o requerido ao cumprimento da obrigação de fazer, consistente no restabelecimento do perfil de “whatsapp business” referente ao terminal (61)992250488. Ainda, CONDENO o requerido no pagamento de danos materiais no valor de R$ 4.465,80 (quatro mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e oitenta centavos), cujo montante deverá ser acrescido de correção monetária desde o evento danoso e juros moratórios a contar da citação. Primeiramente, sobre o restabelecimento do conteúdo, não são necessárias maiores digressões para inferir que o pedido não possui pertinência. Isso porque a própria sentença exequenda afasta do autor tal pretensão, nos seguintes moldes: [...] Todavia, em relação ao pedido restabelecimento dos dados, não vislumbro a possibilidade de cumprimento ou mesmo o dever de guarda de tais dados. Segundo dispõe o art. 15 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), “o provedor de aplicações de internet constituído na forma de pessoa jurídica e que exerça essa atividade de forma organizada, profissionalmente e com fins econômicos deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de 6 (seis) meses, nos termos do regulamento”. Ocorre que o WhatsApp é o provedor de aplicação de internet e não provedor de acesso ou de conexão. Assim, caberia ao autor realizar o backup de seus dados, caso entendesse necessário. [...] Assim, não o que acolher sobre o pedido. Não se confunde o restabelecimento do conteúdo com o restabelecimento do perfil do aplicativo, este último a obrigação a ser cumprida. Ato contínuo, no que atine à impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, também não assiste ao executado melhor sorte. Inobstante toda a argumentação arrazoada pelo executado, fato é que, sobre o direito a desate, já incide os efeitos da coisa julgada. No próprio título exequendo se reconheceu a legitimidade passiva do requerido, o que invariavelmente o conecta ao direito material reconhecido no processo de conhecimento. Alçado o processo à segunda instância, para julgamento do recurso de apelação, o tribunal ad quem, de igual modo, reconheceu a legitimidade. Importante mencionar que, caso persistisse a tese de ilegitimidade e de falta de ingerência sobre o aplicativo, deveria a parte se valer dos demais recursos e instâncias que se encontravam a sua disposição, mas, pelo contrário, optou por deixar transcorrer o prazo recursal ainda no âmbito desta Corte Distrital (ID 206192288). Mais do que isso, se ainda se insurge à questão da sua responsabilidade e/ou de sua culpa, certamente a impugnação ao cumprimento de sentença não é a via adequada para tanto. Ora, a coisa julgada é a “autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”, fazendo força de lei entre as partes nos limites do que foi decidido (arts. 502 e 503, CPC). Trata-se de corolário do princípio da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI, CF/88). Dessa forma, até ordem em contrário, devem ser respeitados os limites da sentença que ora se executa, ante a impossibilidade de reexame da temática. Nesse sentido, veja(m)-se o(s) seguinte (s) aresto(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASTREINTES. DESCUMPRIMENTO. DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REDUÇÃO. 1. Declarada a responsabilidade solidária da agravante pelo cumprimento da obrigação de fazer representada no título executivo judicial, descabe novo exame da questão, em face da eficácia preclusiva da coisa julgada. 2. Comprovada a recalcitrância no cumprimento da ordem judicial é devido o pagamento das astreintes fixadas. 3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução ou majoração da multa cominatória (astreintes), inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição, não ocorrendo o trânsito em julgado da decisão que a aplica. 4. A fixação das astreintes deve se pautar no princípio da proporcionalidade e ter em conta que o valor não pode servir como riqueza nova à parte contrária. É uma obrigação subsidiária decorrente de caráter processual, devendo ser apurada qualquer onerosidade excessiva ou enriquecimento sem causa. 5. Recurso conhecido e provido, em parte. (Acórdão 1836835, 07014684920248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/4/2024, publicado no DJE: 5/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, difícil imaginar que o executado se encontra absolutamente impossibilitado de cumprir a obrigação de fazer. Rememoro que o executado e o whatsapp compõem um mesmo grupo econômico. Dessa forma, mesmo que se alegue a falta de ingerência sobre a aplicação de internet, é certo que existe uma interoperabilidade entre os serviços oferecidos pelas plataformas, dada a sua junção no ano de 2014. Portanto, se diretamente a obrigação é inviável, ao menos indiretamente é possível ao executado promover o cumprimento da obrigação, pois o seu contato e o vínculo com o whatsapp são permanentes. Dado o exposto, não vislumbro, ao menos por ora, a impossibilidade de cumprimento da tutela específica. Ainda, considerando que o exequente nada manifestou quanto à presente impugnação, não há como acolher o pedido de resolução da obrigação e a respectiva conversão em perdas e danos. DA CONCLUSÃO Antes o exposto, INDEFIRO a impugnação ao cumprimento de sentença. (...) 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 22/12/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator